Tribunal: TJMT
Processo: 1030946-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030946-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO VOITER SA

AGRAVADO
(S):

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA e LF HOLDING LTDA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS.
ANÁLISE CONTEXTUAL. DEDUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO EM TUTELA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
), no âmbito de processo de recuperação judicial, além do limite legal de 360 dias, condicionando a extensão à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
após o esgotamento do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, especialmente quando condicionada à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de suspensão das execuções deve considerar os dias efetivamente usufruídos de blindagem judicial, inclusive os deferidos em tutela cautelar antecedente, conforme previsão do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005.

4. O limite legal para o
stay

period
é de 360 dias, incluindo eventuais prorrogações, sendo vedada nova extensão mesmo se pendente a deliberação da assembleia.

5. A decisão agravada, ao condicionar a vigência do
stay
à conclusão da Assembleia Geral de Credores, extrapola os limites legais e afronta o princípio da segurança jurídica.

6. O parecer ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, no sentido de ajustar o prazo da prorrogação dentro do limite legal.

7.
A alegação de descumprimento de deveres processuais, como a mora na apresentação de contas mensais e no pagamento de honorários do Administrador Judicial, deve ser sopesada com o princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF). A celebração de acordo para quitação dos honorários e a complexidade
contábil de grupo econômico, ausente a prova de dolo, afastam a caracterização de desídia suficiente para obstar, por si só, a prorrogação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o prazo máximo legal de 360 dias.

Tese de julgamento
: “É vedada nova prorrogação do
stay

period
além dos 360 dias previstos no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, ainda que pendente a deliberação da Assembleia Geral de Credores, devendo-se computar eventuais períodos de suspensão antecipada deferidos em tutela cautelar.”

Dispositivo relevante citado
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§4o e 12; art. 20-B, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 1016152-55.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOITER S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002602-64.2025.8.11.0041, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS (GRUPO LFPEC), que deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) por 180 (cento e oitenta) dias.

Na origem, os Agravados ajuizaram pedido de recuperação judicial, o qual teve seu processamento deferido.

No curso do processo, pleitearam a prorrogação do
stay

period
, sob o argumento de que o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias se esgotou sem a deliberação sobre o plano de recuperação e que não concorreram para a demora processual.

A decisão agravada (ID. 313439880) foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de processamento do pedido de recuperação judicial proposta por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS, integrantes do GRUPO LF PEC.

A decisão interlocutória Id. 186255847 deferiu o processamento da presente recuperação judicial e, no mesmo ato, declarou a essencialidade de bens para a continuidade das atividades empresariais.

O edital do art. 52, §1o da Lei 11.101/2005 foi confeccionado e, em seguida, publicado no dia 18 de março de 2025, conforme se depreende do documento Id. 187437120.

O decisum Id. 191714936 rejeitou o recurso de embargos de declaração apresentados por ITAÚ UNIBANCO S.A (ID. 187246356) BANCO VOLKSWAGEN S.A (ID. 187356946), e BANCO SAFRA S/A (ID. 187534897), em face da decisão de ID. 186255847, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Plano de Recuperação Judicial foi colacionado ao Id. 193302073 e seguintes. (08.05.2025).

O Administrador Judicial apresentou o relatório da fase administrativa e, ainda, a relação de credores. (Id. 194538640, 194541491).

A decisão interlocutória Id. 199780396 acolheu o recurso de embargos de declaração opostos pelo grupo devedor e, por consequência, modificou a decisão embargada para determinar a intimação do administrador judicial
“para manifestar acerca da proposta de pagamento dos honorários feita em ID. 188696387, sob pena de anuência tácita”.
Deferiu, por fim, o pedido realizado pelo credor ITAÚ UNIBANCO S.A para
revogar
“a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I, apenas com relação à matrícula no 6.132 do CRI de São Desidério/BA, autorizando o requerente a exercer os direitos plenos de propriedade, inclusive com a retomada da posse direta, se necessário, pelos meios próprios”.

Em seguida, o grupo devedor apresentou acordo outrora celebrado com a administradora judicial para o pagamento da remuneração fixada por este Juízo. (Id. 200993067).

De acordo com as comunicações entre instancias (Id. 201034029), o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso de agravo de instrumento foi apreciado e
julgado no seguinte sentido:
“por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão que reconheceu a essencialidade do bem imóvel denominado
Fazenda Campo da Ribeira
, e, por conseguinte, afastar a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, autorizando-se a prática de atos expropriatórios sobre o referido bem, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial do Grupo Recuperando, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada”. (1017270-66.2025.8.11.0000).

Em recente manifestação, o grupo devedor noticiou a ocorrência de fatos supervenientes que, em seu entender, comprometem gravemente a higidez do processo
recuperacional
em curso, notadamente diante da designação de leilão, pela instituição financeira BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A., de imóvel declarado como essencial à manutenção das atividades empresariais e integrante da relação de bens protegidos (matrículas no 13.342 e no 13.343). O ato constritivo teria sido motivado pelo decurso do prazo do
stay

period
, ocorrido em 05/08/2025, conforme previsto na decisão de id. 186255847, e sem que até o presente momento houvesse deliberação acerca do plano de recuperação apresentado ou designação da Assembleia Geral de Credores. Ante tal cenário, os devedores requerem a prorrogação do referido prazo de blindagem, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, aduzindo que não concorreram para a superação do lapso legal e que o retardamento se deu por motivos alheios à sua vontade, sobretudo em razão da complexidade processual inerente à fase atual do procedimento.

Decido.

I – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM

Sabe-se que o denominado “período de blindagem” ou
stay

period
, previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, tem duração de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados, em regra, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Confira-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta
Lei;

(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência;

(
Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência).

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

Verifica-se, no caso em apreço, a ausência de elementos probatórios que evidenciem a prática de atos omissivos, procrastinatórios ou de resistência indevida por parte do grupo empresarial requerente, condutas que, se constatadas, poderiam caracterizar eventual desídia processual ou mesmo intuito doloso de obstruir o regular andamento do procedimento
recuperacional
. Ao contrário, observa-se que a devedora vem adotando providências diligentes e coerentes com o propósito de viabilizar a consolidação de um plano de recuperação capaz de atender, de forma equitativa e proporcional, aos interesses da coletividade de credores, sem prejuízo da preservação da função social da empresa, da manutenção dos postos de trabalho e da continuidade da atividade econômica.

Ademais, a não prorrogação do
stay

period
neste momento sensível do processo comprometeria gravemente a higidez e a própria funcionalidade do instituto da recuperação judicial, subvertendo princípios estruturantes, como os da preservação da empresa, da função social e da paridade de tratamento entre credores, todos com fundamento constitucional e infraconstitucional. A retomada das execuções individuais e demais constrições patrimoniais, justamente na iminência da fase crucial de deliberação sobre o plano, inviabilizaria o ambiente de estabilidade necessário ao diálogo entre as partes, frustrando a negociação coletiva em andamento e esvaziando os objetivos perseguidos pelo legislador. Diante desse contexto, revela-se plenamente justificado o acolhimento do pleito formulado, a fim de prorrogar o período de suspensão até a realização e conclusão da Assembleia Geral de Credores, garantindo, assim, a estabilidade procedimental e a efetiva consecução dos fins
recuperacionais
previstos na Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica acerca da matéria vindicada:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a prorrogação do
stay

period
em situações excepcionais, desde que ausente culpa das
recuperandas
na demora do procedimento
recuperacional
e a dilação se faça por prazo determinado -
Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as
recuperandas
têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021)” (N.U 1017513-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024) (Grifei)

Portanto, por tais razões e, de forma excepcional, defiro o pedido de prorrogação do período de blindagem, a contar do dia subsequente ao término do
stay

period
, pelo prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos do art. 6o, § 4o, II, da Lei no 11.101/2005. Declaro, ainda, que a presente prorrogação abrange a declaração de essencialidade dos bens já reconhecida por este Juízo.

À vista do exposto, entendo que o pedido de suspensão do leilão judicial merece deferimento. Isso porque, ainda que o período regular do
stay

period
tenha se encerrado anteriormente a esta decisão de prorrogação, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre bens anteriormente declarados essenciais, considerando a finalidade conferida pelo legislador ao referido instituto, que assegura, em essência, a permanência do devedor na posse de todos os bens indispensáveis ao regular exercício de suas atividades empresariais.

A propósito, sobre o tema, o c. STJ já consignou que
“
ainda que ultrapassado o período de suspensão (
stay

period
) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa,
mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.529.808/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.

Portanto, ante a prorrogação do
stay

period
e, sobretudo, considerando a função primordial do instituto da essencialidade de bens, destinada a assegurar a permanência do devedor na posse dos ativos indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, defiro o pedido formulado e determino a suspensão do leilão designado, até ulterior deliberação deste Juízo.

II – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 53, estabelece:

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

I –
discriminação
pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II –
demonstração
de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei.

Constata-se que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi publicada em 11 de março de 2025, iniciando-se, portanto, o prazo fatal de 60
(sessenta)
dias corridos para a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, findando-se em 10 de maio do presente ano. Por seu turno, percebe-se que o PRJ foi juntado em 08.05.2025.

Neste viés, considerando a tempestividade de apresentação, e o preenchimento dos incisos I, II e III do artigo supramencionado, RECEBO o Plano de Recuperação Judicial. (Id.193302073, 193302074,193302075, 193302077, 193302079 e 193302078).

III - RELAÇÃO DE CREDORES

A lei 11.101/2005, em seu art. 7°, estabelece que o credor, após a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o do mesmo diploma legal, poderá apresentar ao administrador
judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Veja-se:

Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

O diploma legal determina, ainda, que o administrador judicia, “com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação”.

No caso em apreço, verifica-se que o edital previsto no art. 52, §1o, da Lei no 11.101/2005 foi regularmente publicado em 18 de março de 2025 (Id. 187437120) e, considerando-se tal marco temporal, e em estrita observância ao que dispõe o art. 7o, §2o, da referida legislação — que estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a apresentação da relação de credores ao juízo, possibilitando, em seguida, a publicação da relação consolidada —constata-se que o referido prazo se encerrou em 17 de maio de 2025.

Desse modo, considerando que o administrador judicial, no estrito cumprimento de suas atribuições legais e em observância ao disposto na Lei no 11.101/2005, apresentou a relação de credores elaborada com fundamento na fase administrativa de habilitação e impugnação de créditos, RECEBO a mencionada relação de credores, constante no Id.194541491.

IV - HABILITAÇÃO E/OU IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS

Conforme já mencionado neste decisum, a Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 7°, estabelece que o credor deverá apresentar suas divergências diretamente ao administrador judicial.

Art. 7o
A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial,
com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar ao administrador judicial

suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados
.

Em seguida, no prazo de 10 (dez) dias, da publicação final da lista de credores pelo administrador judicial o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem, apresentar ao juiz
impugnação contra a relação de credores
, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, impugnação essa que deverá ser
autuada em separado
nos termos do art. 8o, e parágrafo único, da Lei 11.101/05, vide:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único.
Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos
arts
. 13 a 15 desta Lei.

É possível verificar, portanto, que o pedido de habilitação/retificação de crédito nos próprios autos da recuperação judicial é a via inadequada.

Portanto, com essas razões,
DETERMINO
à Secretaria Judicial o desentranhamento das petições com a posterior intimação dos patronos das partes para ciência.

Advirto aos demais credores que eventuais habilitações/impugnações de crédito retardatárias deverão ser formuladas em apartado.

Portanto, com base na fundamentação supra:

I -
DEFIRO
o pedido de prorrogação do período de blindagem, a partir do dia seguinte ao encerramento do
stay

period
, pelo período adicional de 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos do art. 6o, § 4o, II, da Lei no 11.101/2005. Declaro que a referida prorrogação abrange, ainda, os bens declarados essenciais.

II -
DETERMINO,
em razão da prorrogação do período de blindagem e da finalidade inerente à declaração de essencialidade dos bens, a imediata suspensão do leilão dos imóveis no 13.342 e no 13.343, designado para os dias 28.08.2025, às 10h00, e 29.08.2025 (Id. 204424590), até ulterior deliberação deste Juízo. Ante a iminência da
realização do leilão, o presente decisum servirá como mandado, devendo ser apresentado diretamente ao leiloeiro responsável.

III -
RECEBO
a relação de credores elaborada pelo administrador judicial. (Id.194541491).

III-
RECEBO
o Plano de Recuperação Judicial. (Ids. 193302073, 193302074,193302075, 193302077, 193302079 e 193302078).

IV-
EXPEÇA-SE
edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial aos credores (art. 53, parágrafo único) e a relação de credores do Administrador Judicial (art. 7°, §2o), atendendo, assim, ao princípio da economia processual e consequentemente onerando menos o devedor.

Consigne-se no referido edital que os credores têm o prazo de 30 (trinta) dias corridos para manifestarem eventual objeção ao plano de recuperação judicial, contados da publicação do Edital. Consigne-se, ainda, que o Comitê, qualquer credor, devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar impugnações contra a relação de credores do administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o da Lei 11.101/2005, nos termos do art. 8°, parágrafo único.

V

-
DETERMINO
à Secretaria Judicial que promova todas as diligências necessárias para o desentranhamento das petições de habilitações de créditos.

VI -
DETERMINO
a intimação do administrador judicial para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, apresentar o relatório mensal de atividades do grupo devedor, nos termos do art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005. No mesmo prazo, o administrador judicial deverá, de igual modo, manifestar-se acerca das petições Ids. 195944396, 198415762 e 197395632.

Cientifique-se o administrador judicial, nos termos do art. 22, II, “h”, da Lei no 11.101/2005, de que deverá elaborar e juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, relatório acerca do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo devedor.

Decorrido o prazo concedido ao administrador judicial, retornem os autos conclusos para decisão.

Em suas razões recursais (ID. 313439876), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ilegalidade da prorrogação do
stay

period
por extrapolar o prazo legal;

Ausência de dedução do período de suspensão concedido em tutela cautelar antecedente;

Descumprimento das obrigações processuais pelas
recuperandas
como óbice à prorrogação excepcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções movidas em face do Grupo LFPEC.

R
ecurso tempestivo
(ID. 206439283 – PJE 1o Grau)
e preparo recolhido (ID.
313750882
).

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID. 318616380), arguindo, em preliminar, a preclusão da tese de dedução do prazo da tutela cautelar. No mérito, defendem a legalidade da prorrogação, a ausência de desídia processual e o cumprimento de suas obrigações, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Theodsio
Ferreira de Freitas (ID. 322812890), manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 (noventa) dias, em razão da necessidade de dedução do prazo concedido na tutela cautelar antecedente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO VOITER SA

AGRAVADO(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA e LF HOLDING LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOITER S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002602-64.2025.8.11.0041, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS (GRUPO LFPEC), que deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) por 180 (cento e oitenta) dias.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo LFPEC, deferiu a prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) por mais 180 (cento e oitenta) dias.

O Agravante, Banco
Voiter
S.A., sustenta, em suma, a impossibilidade da prorrogação, ao argumento de que o prazo total de suspensão extrapolaria o máximo legal, uma vez que o Juízo de origem não teria deduzido o período de 90 (noventa) dias de blindagem concedido em sede de tutela cautelar antecedente.

Aduz, ainda, que os Agravados não fariam jus à prorrogação excepcional por terem concorrido para a demora do feito, ao deixarem de adimplir os honorários do Administrador Judicial e de apresentar as contas mensais obrigatórias.

Os Agravados, em contrarrazões, suscitam a preclusão da matéria atinente à dedução do prazo da tutela cautelar, porquanto não impugnada no momento oportuno.

No mérito, defendem a regularidade da prorrogação, afirmando que a medida se ampara no artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei n. 11.101/2005, e que não incorreram em desídia processual, atribuindo a complexidade do feito e a estrutura do grupo econômico como fatores que demandam maior dilação temporal.

Passo à análise das teses recursais.

Do pedido de destaque

De saída,
verifica-se que o pedido de destaque não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu a prorrogação do pedido de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, ratifico o indeferimento do pedido de destaque feito no id. 326568892.

MÉRITO

O agravante sustenta que o prazo máximo da blindagem deveria findar em 28/06/2025, por entender que o período de 360 dias deve ser contado de forma corrida desde a concessão da tutela cautelar antecedente em 03/07/2024.

À luz do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, o que se computa para fins de limite legal é o período em que a
recuperanda
efetivamente
esteve assistida pela blindagem e não os intervalos em que a cautelar já havia cessado seus efeitos.

No caso concreto, o período deferido na cautelar se escoou à época e a ação foi extinta, de modo que o tempo em que a empresa esteve descoberta não pode ser considerado na contagem, sendo que a contagem somente recomeçou com o deferimento do processamento da recuperação judicial em 07/03/2025.

Superado esse ponto, cumpre registrar que esta Câmara, em precedente recente (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000), enfrentando situação idêntica relativa ao mesmo grupo econômico, assentou que: a) a cautelar antecedente teve como objeto antecipar os efeitos da recuperação, inclusive a suspensão de execuções; b) o art. 20-B, §3o, da LRF impõe a dedução do prazo concedido na cautelar do período de suspensão do art. 6o; c) não se descaracteriza esse efeito jurídico pelo simples fato de a medida ter tramitado em autos próprios.

Portanto, em sua essência, o entendimento firmado é no sentido de que o período de
stay
deferido na cautelar deve ser computado para o cálculo global do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei de Recuperação e Falências.

No caso, a cautelar (n. 1027356-07.2024.8.11.0041) deferiu inicialmente 60 dias de blindagem (03/04/2024), prorrogados por mais 30 dias (14/10/2024), perfazendo um total de 90 dias de suspensão antecipada. Assim, em razão da dedução obrigatória, a recuperação judicial somente pode usufruir de 270 dias do
stay

period
.

Considerando que o processamento da recuperação foi deferido em 07/03/2025, iniciou-se nova contagem de 180 dias, em vias de se escoar. Portanto, restam disponíveis apenas 90 dias adicionais e não os 180 fixados na decisão agravada.

Referido entendimento encontra respaldo não apenas na literalidade do §4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, mas também na orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o período de suspensão das execuções e constrições judiciais pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, de forma excepcional e desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo, hipótese que, ainda que
presente, não autoriza sucessivas prorrogações ou extensões indeterminadas vinculadas à homologação do plano de recuperação.

A decisão recorrida, ao determinar a prorrogação do
stay

period
até a realização e conclusão da Assembleia Geral de Credores, incorre em ofensa à norma de regência, criando hipótese não prevista em lei e incompatível com o caráter excepcional da medida.

O art. 6o, §4o, da LRF dispõe com clareza:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

Portanto, não há amparo legal para nova extensão do prazo, tampouco para condicioná-lo à homologação do plano ou à conclusão da assembleia geral, devendo-se observar com rigor os limites legais estabelecidos, sob pena de subversão ao princípio da segurança jurídica e do equilíbrio entre os interesses dos credores e da
recuperanda
.

Em igual sentido, importante destacar que o Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo parcial provimento do recurso, para que o período de blindagem se estendesse apenas por mais 90 dias, a contar do término da primeira prorrogação (ID.
322812890
). A manifestação ministerial reforça o caráter excepcional da medida e a necessidade de observância dos marcos temporais estabelecidos pela legislação de regência.

Da mesma forma, jurisprudência desta Câmara:

EMBARGANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO(S): FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA. EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEDUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM. INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter decisão de primeiro grau, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e determinou a suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
no processo de recuperação judicial do Grupo LF PEC e demais empresas do conglomerado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando a necessidade de dedução, do prazo legal de suspensão, do período de 60 dias já concedido em tutela cautelar antecedente. Requer, ainda, a retirada do processo de pauta virtual para julgamento por videoconferência, alegando interesse na realização de sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005 para deduzir do
stay

period
o prazo de suspensão concedido em cautelar antecedente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do
stay

period
deve ser fixado na data da decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente; (
iii
) verificar a possibilidade de retirada do processo da pauta virtual para permitir sustentação oral nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para mero reexame do mérito. A tutela cautelar antecedente no 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial. A decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6o da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial. Os
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o, da LRF, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal. Precedente da própria 5a Câmara de Direito Privado (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000) reconheceu idêntica situação, assentando que a existência de autos autônomos não afasta a necessidade de contagem global do prazo. Constatada omissão no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial do
stay

period
na data de 03/07/2024 e determinar a dedução do período cautelar. Nos termos do art. 11, §4o, da Resolução no 08/2025 do TJMT, pedidos de destaque baseados em interesse de realizar sustentação oral serão desconsiderados quando a fase processual não admitir tal faculdade. Em embargos de declaração, não há previsão legal ou regimental para sustentação oral; por isso, pedidos de retirada de pauta do plenário virtual com essa finalidade podem ser legitimamente indeferidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024 e determinando a dedução do prazo de 60 dias concedido
na cautelar antecedente
do prazo de suspensão previsto no art. 6o da LRF, mantendo-se o julgamento no plenário virtual e indeferindo-se o pedido de retirada de pauta. Tese de julgamento: A
antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, concedida em tutela cautelar antecedente, integra o prazo global do
stay

period
. O prazo de suspensão legal previsto no art. 6o da LRF deve ser reduzido pelo período concedido em cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3o, da LRF. O termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, quando esta antecipa seus efeitos. Não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, sendo legítimo o indeferimento de pedido de retirada de pauta do plenário virtual com tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LRF (Lei no 11.101/2005),
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o; Resolução TJMT no 08/2025, art. 11, §4o; RITJMT, art. 93, §13. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 10159420920228110000 (N.U 1016152-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, considerando a limitação legal do prazo de blindagem e a ausência de fundamento jurídico para sua prorrogação além do permitido, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, limitando os efeitos do
stay

period
ao prazo total de 360 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, sem qualquer extensão adicional condicionada à realização de assembleia ou homologação do plano.

Com relação a alegação de descumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005, deve ser considerado que com relação aos h
onorários do Administrador Judicial, conforme noticiado na própria decisão agravada,
tal fato
foi objeto de acordo entre as partes, o que demonstra a busca por uma solução e afasta, em princípio, a caracterização de desídia qualificada.

Igualmente
, com relação a
alegada ausência de apresentação das contas mensais, embora constitua uma obrigação legal (art. 52, IV, da LRF),
esta
deve ser sopesada à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

A complexidade inerente à consolidação das informações contábeis de um grupo econômico de grande porte, como o dos Agravados, pode, de fato, justificar eventuais atrasos, os quais, se não demonstrado o intuito protelatório, não devem servir como fundamento isolado para inviabilizar o soerguimento da empresa
.

Assim,
por ora,
a prorrogação se justifica, mas deve ser rigorosamente contida ao saldo remanescente do prazo máximo legal, o que impõe a dedução do período já usufruído em sede cautelar.

Conclusão.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o teto de 360 dias previsto em lei.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025